Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728989-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAN DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MICHELLE DAIANNE GUIMARAES, em favor do paciente IAN DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva nos autos do processo 0725204-30.2023.8.07.0001. Sustenta ser o réu primário, que a droga apreendida era para consumo próprio e que um dos policiais teria se passado por usuário. Alega também que não foi lhe assegurado o exame prévio de corpo de delito, que teria sido torturado, juntamente com sua companheira e que a busca e apreensão em sua residência foi realizada sem nenhuma evidência da existência do delito. Verbera, ainda, que a liberdade do paciente não indica qualquer óbice à instrução criminal, que a decisão não indicou a materialidade do delito, bem como a inexistência de justa causa para a decretação da prisão preventiva, havendo, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando a pena em concreto aponta para o regime inicial díspar da prisão preventiva. Pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Requer também o trancamento da ação penal. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, as alegações que a droga apreendida era para consumo próprio, que um dos policiais teria se passado por usuário, e que a busca e apreensão em sua residência foi realizada sem nenhuma evidência da existência do delito estão totalmente dissociadas dos autos do inquérito que instrui o writ. Por ocasião da elaboração do relatório policial, os fatos imputados ao paciente restaram assim lavrados (ID 4913580 pp. 29-32), verbis: Segundo consta dos autos, no dia 08/06/2023 chegou via Sistema SCONDE a denúncia anônima no 11.394/2023, informando a ocorrência de tráfico de drogas na residência localizada no Conjunto L, em frente à QR 203, Conjunto J, Casa 16, Santa Maria/DF. Desde então agentes da SRD/33aDP passaram a monitorar o local e, de fato, confirmaram intenso movimento, típico de tráfico de drogas, na residência da QR 203, Conjunto L, Lote 24, Santa Maria/DF. De acordo com os policiais, diversos usuários foram vistos ingressando no interior da residência e saindo poucos minutos depois, com objetos nas mãos, mas devido ao baixo contingente policial não foi possível realizar a abordagem. Nesta data, 15/06/2023, às 16:30h, os agentes policiais montaram campana nas proximidades da residência e registraram em vídeo a ação criminosa. Dentre os diversos usuários filmados ingressando no local para a aquisição de drogas, somente foi possível abordar um deles, identificado como ADRIANO DE OLIVEIRA MENESES, com quem foram encontradas duas porções de cocaína. Diante da situação flagrancial os policiais se deslocaram à residência localizada na QR 203, Conjunto L, Lote 24, Santa Maria/DF, e abordaram o proprietário, quando ele ingressava no local, sendo ele qualificado como IAN DE OLIVEIRA SANTOS – que é a mesma pessoa que aparece nas diversas filmagens comercializando drogas com os usuários, dentre eles ADRIANO. Em frente à residência também estava RAFAEL BARBOSA DA SILVA, com quem foi encontrada uma porção de maconha. Durante buscas no interior da residência de IAN os policiais encontraram 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, 02 (dois) radiocomunicadores, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) embalagens contendo diversos plásticos utilizados para acondicionar drogas, 01 (um) telefone celular da marca Iphone, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (um) revólver calibre .38 Special, com numeração raspada, contendo 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre. Importante destacar que as porções de cocaína e maconha encontradas no interior da residência de IAN estavam envoltas no mesmo material plástico que revestia as drogas encontradas com os usuários ADRIANO e RAFAEL. O referido relatório policial, amparado nos Auto de Prisão em Flagrante (ID 4913580 pp. 5-9), Autos de Apresentação e Apreensão (ID 4913580 pp. 17-18, 20 e 22), Laudos Periciais (ID 4913580 pp. 36-41, 49-53, 90-96 e 98-103) evidenciam que a decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Merece especial relevo a quantidade de droga apreendida: 52 (cinquenta e duas) porções de maconha e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, além da apreensão de uma balança de precisão e de embalagens contendo diversos plásticos utilizados para acondicionar drogas. Tais apreensões são indícios da mercancia das drogas. Quanto às alegações que não foi lhe assegurado o exame prévio de corpo de delito, que teria sido torturado, juntamente com sua companheira, denota-se também que não encontram amparo no acervo coligido pela própria impetrante. Os autos estão instruídos com o laudo do exame de corpo de delito prévio realizado no dia seguinte a autuação e antes da audiência de custódia (ID 49135980 p. 45-46), os quais não apontaram indícios de ter sido o paciente vítima de violência por ocasião de sua prisão em flagrante. Nesse sentido, vale destacar que autos sequer indicam a existência de uma “companheira”, a qual segundo a impetrante teria sido agredida para obter a confissão. Não obstante a folha penal do paciente não indique nenhum delito, deve se destacar se tratar de pessoa que completou 18 há cerca de seis meses. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus quando a prisão preventiva devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade do paciente. 2. Ainda que na hipótese o delito imputado, em tese, comine pena abstrata privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), o paciente ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa e por receptações praticadas em 04/2021, o que justifica a necessidade da custódia. 3. Realizada audiência no dia 14.04.2023 e encerrada a instrução, afasta-se o excesso de prazo, nos termos do enunciado n° 52 da Súmula do STJ "encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa". 4. Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, em especial ao da presunção de inocência, pois a custódia cautelar não atesta culpa do réu. Não é o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar, consoante previsto no art. 319 do CPP, em razão da ineficiência da providência decorrente da reiteração de delitos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1722584, 07238048120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 2. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1697198, 07158464420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como o fato de ser estudante e estar trabalhando, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Sem que haja qualquer evidência, inviável a alegação de nulidade na prisão do paciente. Por outro lado, durante a audiência de custódia, o patrono do paciente não apontou qualquer irregularidade, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sem qualquer oposição. Portanto, a prisão preventiva tem por base um novo título, a afastar a eventual nulidade da prisão em flagrante. 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e, não aferida, por ora, a alegada irregularidade no flagrante, na busca e apreensão e na efetivação do exame de corpo de delito, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.Desembargador